Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-87.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
29/10/2021
Número: 0600418-87.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/08/2021
Processo referência: 0600552-20.2020.6.16.0014
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600418-
87.2020.6.16.0015 que, considerando não ter sido suprida a falha relativa à apresentação dos
extratos bancários relativos às contas 6842-9 e 6843-7, considerando ainda o fato de não existirem
extratos eletrônicos, impossibilitando a verificação da movimentação ou da sua ausência, acolheu
o parecer ministerial e julgou não prestadas as contas do candidato Cesar Antonio Gasparetto.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Cesar
Antonio Gasparetto, que concorreu ao cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa/PR, pelo
Partido Verde - PV, julgadas não prestadas porque foi constatado que todos os gastos com
material gráfico/impresso realizados pelo candidato com os recursos públicos recebidos do FEFC
não obedeceram a determinação legal, uma vez que não constaram as dimensões dos materiais
nos documentos fiscais apresentados; extrapolação de prazo para abertura de conta bancária; o
candidato deixou de apresentar os extratos bancários válidos relativos às contas 6842-9 e 6843-7,
pois verificou-se que, as mesmas não possuem a identificação do candidato e nem permitem
verificar se houve ou não movimentação bancária conforme se verifica nos documentos ID
89310108 e ID 89310109, o que inviabilizou a correta análise da movimentação financeira). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CESAR ANTONIO GASPARETTO
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
CESAR ANTONIO GASPARETTO (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42747
285
28/10/2021 17:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.876

RECURSO ELEITORAL 0600418-87.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CESAR ANTONIO GASPARETTO VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
RECORRENTE: CESAR ANTONIO GASPARETTO
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
F A L T A
D E
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O
BANCÁRIO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE
DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO, NÃO FORNECIDO EM
SUA TOTALIDADE PELA INSTITUIÇÃO
F I N A N C E I R A .
F A L H A
Q U E
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. DESPESAS
C O M P R O V A D A S . A T R A S O N A
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
Num. 42747285 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105

conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

2 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo
SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.

3. No caso, a instituição financeira não
e n c a m i n h o u t o d o s o s e x t r a t o s
eletrônicos, inviabilizando a fiscalização.

4. Nos termos do art. 60 da Res.-TSE nº
23.607/2019 “a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço”.

5. Na espécie, as despesas realizadas
c o m r e c u r s o s d o F E F C f o r a m
devidamente comprovadas por meio de
d o c u m e n t o
i d ô n e o
e
n ã o
comprometeram a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

6. O prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha
e aplicação de recursos próprios, ao
passo que as contas destinadas ao
recebimento de verbas do FEFC e do
Fundo Partidário apenas precisam ser
abertas se e quando forem recebidos
r e c u r s o s d e s s a n a t u r e z a , m a s
previamente à efetiva transferência.

Num. 42747285 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105

7. O atraso na abertura da conta bancária
destinada a receber doações para
campanha ou aplicação de recursos
próprios por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes.

8. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Cesar Antonio
Gasparetto, filiado ao PV, candidato suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id.
39867066).

O candidato obteve 565 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.866,00, sendo R$ 516,00 de
recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos e R$ 2.350,00 de recursos financeiros de
partido político, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do FP.

No parecer conclusivo (id. 39871716) o Cartório da 15ª Zona Eleitoral - Ponta
Grossa manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, diante da ausência de
apresentação de extratos bancários, apontando, ainda, as seguintes irregularidades: i)
recebimento de recursos de origem não identificada; ii) irregularidade nas despesas com
recursos do FEFC; e iii) extrapolação do prazo para abertura de conta bancária.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas, diante da
falta de apresentação extratos bancários, entendendo como comprovada a origem dos recursos
do FEFC (id. 39872166).

Em suas razões, o recorrente alega (id. 39872466) que: i) juntou os documentos
bancários comprobatórios de que não houve movimentação de recursos nas contas apontadas;
ii) a não apresentação dos extratos bancários pode ser suprida pelos extratos eletrônicos; iii) o
setor técnico poderia ter observado os extratos enviados pela instituição bancária diretamente no
SPCE WEB; iv) não houve qualquer irregularidade nos materiais impressos, não podendo ser
penalizado pela não observância das regras eleitorais pelo fornecedor, ao emitir a nota fiscal; v)
Num. 42747285 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105

o atraso na abertura da conta se deu por conta de atraso nos procedimentos internos da
instituição financeira. Ao final, requer o provimento do Recurso para o fim de declarar a nulidade
da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para análise da aprovação ou não
por aquele juízo. Sucessivamente, requer a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 41742716).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Nulidade da sentença e ausência de extratos bancários

Alega o recorrente que juntou aos autos os documentos bancários comprobatórios
de que não houve movimentação de recursos nas contas bancárias abertas, tendo movimentado
apenas a conta referente aos recursos do FEFC, bem como que o setor técnico poderia ter
observado os extratos enviados pela instituição bancária diretamente no SPCEWEB. Ainda,
afirma que os documentos não teriam sido analisados pelo juízo de origem, que julgou as contas
como não prestadas diante da ausência de apresentação de extratos bancários, nos seguintes
termos:

[...] Dispositivo

Assim sendo, por todo o exposto acima e considerando não ter sido suprida a
falha relativa à apresentação dos extratos bancários relativos às contas 6842-9 e
6843-7, considerando ainda o fato de não existirem extratos eletrônicos,
impossibilitando a verificação da movimentação ou da sua ausência, ACOLHO o
parecer ministerial e JULGO NÃO PRESTADAS as contas do candidato CESAR
ANTONIO GASPARETTO.

O parecer conclusivo indicou a ausência de apresentação de extratos bancários
válidos das contas abertas perante a agência 400 da Caixa Econômica Federal, nºs. 6841-0,
6842-9 e 6843-7, não sendo possível, dessa forma, a análise da movimentação financeira, vez
que os documentos juntados aos autos não trouxeram a correta identificação do prestador.

Além disso, constou expressamente da sentença a ausência de extratos eletrônicos
encaminhados pela instituição bancária, estando, dessa forma, impossibilitada a verificação da
movimentação financeira de recursos nas contas registradas.

Em consulta ao SPCE verifica-se a existência do extrato eletrônico enviado pela
Num. 42747285 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105

instituição financeira, tempestivamente, referente à conta bancária nº 6841-0, aberta para
movimentação de recursos do FEFC, o qual deveria ter sido analisado e considerado pelo Setor
Técnico e pelo Juízo de origem. Note-se:

Por sua vez, os extratos referentes às contas nºs. 6842-9 e 6843-7 não foram
encaminhados pela instituição financeira e, portanto, efetivamente não estão disponíveis no
SPCE, sendo que os documentos juntados aos autos pelo prestador estão incompletos e, dessa
forma, irregulares, como bem se observa:

Num. 42747285 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105

A omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

[...]

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E
Num. 42747285 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105

RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES
E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

Todavia, no caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista não constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral todos os extratos eletrônicos, porquanto não encaminhados pela instituição financeira,
não sendo possível, dessa forma, confirmar a inexistência de movimentação de recursos
financeiros.

Assim, a falha analisada comprometeu a análise da Prestação de Contas, na
medida em que não restou suprida pelos extratos bancários eletrônicos, inviabilizando a
verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros nas duas contas acima
indicadas. Desse modo, o resultado deve ser pela desaprovação, merecendo reforma a
sentença, nesse ponto, porque as julgou as contas como não prestadas.

II.iii - Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC

Constou no parecer técnico de origem que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 53, II, “c” e 60 da Res.-TSE 23.607/2019, que assim
estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
Num. 42747285 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105

II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

(...)

8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso
deve indicar no corpo do documento fiscal as dimensões do material produzido.

Foi apontado no parecer conclusivo e na sentença que as notas fiscais foram
emitidas em desacordo com o art. 60, § 8º da Res.-TSE 23.607/2019, na medida em que não
constam as dimensões dos materiais impressos, para os seguintes gastos (id. 39871716):

Num. 42747285 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105

Em manifestação ao relatório preliminar, o prestador requereu a dilação de prazo
para a juntada de documentação emitida pelos fornecedores atestando as dimensões dos
materiais impressos (id. 39871266):

Uma vez que o fornecedor não observou os ditames da resolução eleitoral para
a confecção da NF, não pode o candidato ser penalizado.

Assim requer-se o prazo de 5 dias a fim de obter documentação firmada
pelos fornecedores atestando as dimensões do material de propaganda.

Outrossim, não houve, durante todo o transcurso da campanha eleitoral
qualquer irregularidade nos materiais impressos, visto que não foram objeto de
censura do poder Judiciário.

Todavia, o Juízo de origem indeferiu o pedido (id. 39871616), “considerando que as
informações relativas às dimensões dos materiais impressos já deveriam estar presentes nos
documentos fiscais acostados aos autos [...]”.

Ocorre que, embora não tenham constado as dimensões dos materiais impressos
nos documentos fiscais, fato é que os gastos foram devidamente comprovados, sendo todas as
notas fiscais devidamente emitidas e anexadas aos autos, bem como que os recursos financeiros
transitaram pela conta bancária aberta para movimentação do FEFC, constando as contrapartes
no extrato eletrônico acima colacionado.

Destarte, tendo em vista que a inconsistência não impediu a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, é suficiente a aposição de ressalva.

II.iv - Atraso na abertura da conta bancária

O parecer conclusivo apontou a desobediência ao prazo para abertura de conta
bancária previsto no art. 8º, § 1º, I da Res.-TSE 23.607/2019.

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c”),
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

A legislação eleitoral determina a segregação dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
Num. 42747285 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105

O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam
ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas previamente à efetiva
transferência. Esse é o entendimento consagrado na I Jornada de Direito Eleitoral promovida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, resultando na aprovação do Enunciado 5 pela Comissão de
Trabalho 4.

Contudo, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para a conta de
outros recursos é considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas
quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS
CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM
A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.

[...]

(PC nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Ac. nº 56333 de 28/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJ 30/09/2020)

No caso em exame, o atraso verificado com relação à abertura da conta relativa aos
outros recursos foi de 10 dias, não tendo interferido na análise das contas, conforme apontado no
parecer conclusivo.

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Num. 42747285 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105

Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar desaprovadas as
contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Cesar Antônio Gasparetto.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600418-87.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 CESAR
ANTONIO GASPARETTO VEREADOR, CESAR ANTONIO GASPARETTO - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42747285 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817392534200000041723105
Número do documento: 21102817392534200000041723105